Tribunal: TJSP
Processo: 2065492-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA INDEFERIDO TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PLEITEIA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AVERBAR A EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL, TAMPOUCO RENOVA A PRETENSÃO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA INDEFERIDO TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PLEITEIA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AVERBAR A EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL, TAMPOUCO RENOVA A PRETENSÃO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.